Tribunal: TJMT
Processo: 1026646-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026646-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CICERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 980.879.249-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência – TUTELA DE URGENCIA deferida em primeira instancia – SUSPENSÃO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de contratação é suficiente para o reconhecimento de plausibilidade do direito. Ademais, a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante. Ademais,

o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 1007581-45.2023.8.11.0007 - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

- ajuizada por CICERA APARECIDA DA SILVA, que deferiu a liminar para determinar a suspensão da cobrança referente ao empréstimo consignado.

O Agravante alega, em síntese, que “atualmente se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado e foi o que ocorreu nos autos.”

Sustenta que a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de ofício ao pagador para que este suspenda os descontos e repasses ao banco, referentes ao contrato objeto da ação, medida mais eficaz para proteger o bem jurídico pretendido.

Argumenta a imposição de multa com periocidade diária, se tratando de prestação mensal, “considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto”.

Pontua que a fora imposta à Agravante obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do título supostamente contratado com a outra parte, de modo que somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, ou seja, no ínterim existente entre o pagamento de uma parcela do empréstimo de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.

Afirma que “não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada.”

Defende que deve a multa, caso mantida, ser reduzida, frente à fixação em valor excessivo. Consigna que “que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para e afastar a multa aplicada; que seja a multa excluída e determinada a expedição de ofício ao PAGADOR para cumprimento da decisão; alternativamente, caso mantida, a redução da multa fixada “para valores mais razoáveis e proporcionais, bem como seja a multa aplicada por evento e não diária”

A liminar foi indeferida (id.n.o 190273691).

Contrarrazões (id.n.o 200202182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 1007581-45.2023.8.11.0007 - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

- ajuizada por CICERA APARECIDA DA SILVA, que deferiu a liminar para determinar a suspensão da cobrança referente ao empréstimo consignado.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade, ou não, da manutenção da decisão que deferiu a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, relativos a empréstimos não reconhecidos pela parte autora.

Em pese a alegações da parte Agravante, tenha que a decisão recorrida dever ser

mantida, eis que, numa analise perfunctória da questão, há motivos suficientes para que seja deferida a liminar.

Isto porque, a negativa de contratação, é suficiente para o reconhecimento de plausibilidade do direito.

Ademais, a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Não de se pode olvidar, por fim, a reversibilidade da medida postulada, ante revogação, caso comprovada a regularidade da contratação ora questionada.

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do impugnado.

No que tange ao
pleito à expedição de ofício, também não comporta a tutela recursal pretendida. Neste sentido, mutatis mutandis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR – PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PLEITO À REDUÇÃO DE ASTREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial. (TJ-MT 10053390820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (N.U 1008091-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Quanto à
multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, esta tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

O STJ tem orientação consolidada de que a ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (
REsp 1112862/GO
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Ademais, acerca do valor, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil, ademais, o juízo limitou a mesma em R$ 10.000,00 (dez mil reais) também, em obediência aos princípios acima citados.

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024